Tribunal: TJPA
Processo: 0801059-75.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801059-75.2019.8.14.0028

APELANTE: SEBASTIAO ALVES DA SILVA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., SEBASTIAO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento de que os contratos de empréstimos apresentados pelo Banco réu, que contém a suposta impressão digital do autor, não se mostram aptos a demonstrar a veracidade do documento, considerando o fato do mesmo ser pessoa analfabeta.

3-Ademais, restou ressaltado que o banco não juntou qualquer procuração a fim de demonstrar que o requerente outorgara poderes para que qualquer pessoa procedesse com a assinatura em seu lugar, tendo sido verificado a nulidade dos referidos contratos.

4-No concerne à restituição em dobro, o v. acórdão aplicou o disposto no art. 42, parágrafo único do CPC, não tendo havido qualquer omissão referente ao assunto.

5-Em relação ao erro material apontado, verifica-se que a incidência observou o disposto na súmula 54 do STJ, o que afasta qualquer alegação de erro.

6-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
e ora embargado
SEBASTIÃO ALVES DA SILVA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO
(ID Nº. 11298721), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 11147903)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO - REJEITADAS – MÉRITO: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTOS INDEVIDOS - PESSOA ANALFABETA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO ACERCA DA REGUALRIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO CIVIL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPORTÂNCIA QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA –- RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.1-Preliminar de Inépcia da Inicial: Analisando tal prefacial, observa-se que em relação a ausência de procuração regular, a parte autora, posteriormente, juntou procuração (ID Nº. 8440267) devidamente assinada por duas testemunhas, considerando o fato do requerente ser analfabeto, tendo o referido vício sido sanado. 1.1-Em relação a alegação de ausência de comprovante de residência do autor, observa-se que o próprio banco requerido juntou o referido documento (ID Nº. 8440249), tendo também o vício apontado sido sanado.1.2-Preliminar rejeitada. 2-Preliminar de Cerceamento de Defesa: Analisando detidamente o alegado, observa-se que o juízo de 1º grau indeferiu o depoimento pessoal da parte autora em decisão ID Nº. 8440275, não tendo o banco requerido se insurgido contra tal decisão, o que enseja a preclusão de tal matéria.2.1-Ademais, a parte requerida deixou de demonstrar a necessidade do depoimento pessoal da parte autora, cabendo ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito e de observar as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único do CPC. 2.2-Preliminar rejeitada.3-Preliminar de Prescrição: Em relação à prescrição trienal / quinquenal dos contratos, é certo que o prazo prescricional nestes casos é de 05 (cinco) anos (Art. 27, do CDC), tendo como marco inicial o último desconto realizado, conforme entendimento pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.3.1- De mais a mais, tal prefacial já havia sido afastada pelo Juízo de 1º grau, conforme decisão ID Nº. 8440265, sem que a parte requerida tivesse se insurgido contra tal matéria, o que também enseja sua preclusão.3.2-Preliminar rejeitada.4-Mérito:No caso em tela, verifica-se que os contratos de empréstimos apresentados pelo Banco réu, que contém a suposta impressão digital do autor, não se mostra apto a demonstrar a veracidade do documento, considerando o fato do mesmo ser pessoa analfabeta.4.1-Ademais, o banco não juntou qualquer procuração a fim de demonstrar que o requerente outorgara poderes para que qualquer pessoa procedesse com a assinatura em seu lugar, restando o contrato juntado nulo de pleno de direito.4.2-Assim, verificado o vício no negócio jurídico entabulado entre as partes, não tendo o banco requerido logrado êxito em provar, por meios idôneos, a validade das contratações, deve esta arcar com os prejuízos sofridos pela autora.4.3-Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido referente aos contratos de empréstimos, cumpre analisar, se é devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais e materiais.4.4-In casu, é fato que a instituição financeira atentou contra o autor ao realizar cobranças indevidas oriundas de contratos de empréstimos, privando-o de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.4.5-Desta feita, no caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente do autor pelo Banco sem que tal ação esteja amparada na lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, devendo, pois, a sentença ora vergastada ser mantida nesta parte.4.6-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que o autor sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.4.7-No que concerne ao quantum fixado a título de danos morais, considerando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de se evitar o excesso ou a insuficiência, deve ser buscado um valor que, observada a capacidade econômica das partes, compense a ofensa gerada, causando ainda, algum efeito pedagógico no intuito de dissuadir a repetição da conduta lesiva, sem que seja atingido o enriquecimento sem causa.4.8-Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais), atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte.5-Recursos conhecidos e desprovidos.
”

Alega a embargante que o v. acórdão foi omisso no que tange ao reconhecimento do comprovante de ordem de pagamento e a sua devida compensação, o que acaba gerando enriquecimento ilícito sem causa da parte autora.

Sustenta ainda, omissão do julgado em relação a restituição em dobro, salientando que o v. acórdão deixou de observar o requisito principal para a estipulação da restituição em dobro, qual seja, a existência de má-fé por parte da empresa requerida.

Afirma também que houve erro material, considerando que os juros de mora devem ser a partir da publicação do acórdão.

Por fim, pelo acolhimento dos presentes embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, bem como o erro material indicado.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 11659802).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento de que os contratos de empréstimos apresentados pelo Banco réu, que contém a suposta impressão digital do autor, não se mostram aptos a demonstrar a veracidade do documento, considerando o fato do mesmo ser pessoa analfabeta.

Ademais, restou ressaltado que o banco não juntou qualquer procuração a fim de demonstrar que o requerente outorgara poderes para que qualquer pessoa procedesse com a assinatura em seu lugar, tendo sido verificado a nulidade dos referidos contratos.

No concerne à restituição em dobro, o v. acórdão aplicou o disposto no art. 42, parágrafo único do CPC, não tendo havido qualquer omissão referente ao assunto.

Em relação ao erro material apontado, verifica-se que a incidência observou o disposto na súmula 54 do STJ, o que afasta qualquer alegação de erro.

Salienta-se, por oportuno, que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 06/12/2022